Tribunal: TJDFT
Processo: 0733506-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733506-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO PAN S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos anulatória de débito tributário no 0703138-10.2020.8.07.0018 por ela ajuizada em face do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF (agravado), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa mediante a garantia da dívida por meio de seguro-garantia. Eis o teor do decisum questionado, no ponto que sobre o qual funda-se a presente insurgência (ID. 62918257 dos autos de origem): “(...) Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial na qual o requerente pleiteia que seja determinada a suspensão da exigibilidade da dívida decorrente da aplicação da sanção nos autos do processo administrativo juntado à inicial e, subsidiariamente, para determinar que o réu não constitua impedimento à expedição de Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeitos de Negativa e, ainda, não justifique a inclusão do nome do autor nos órgãos ou cadastros de inadimplência Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No entanto, em uma análise “pirme facie”, verifico que não se encontram presentes os requisitos necessários à sua concessão, senão vejamos: A parte autora sustenta a inexistência de motivo para a aplicação da sanção, tendo em vista que prestou todas as informações necessárias à consumidora no momento da realização do empréstimo. No entanto, em uma primeira leitura dos documentos do processo administrativo ora guerreado não restou demonstrada a ilegalidade sustentada pela parte autora na petição inicial, isso porque, em uma análise sumária não se verifica que a penalidade foi aplicada de forma incorreta, isso porque não são identificadas irregularidades no referido processo administrativo. Nesse sentido, não há como se verificar, nesse momento, as alegações trazidas pelo autor, isso porque, pela documentação juntada não se mostra possível verificar se a autora de fato prestou todas as informações quanto ao empréstimo contraído pela consumidora, razão pela qual não se contra presente o “fumus boni iuris” hábil a justificara concessão da tutela de urgência pleiteada. Por outro lado, a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos trazidos pela Código Tributário Nacional requer o depósito integral da quantia em dinheiro, não cabendo sua substituição por seguro-garantia. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial. (...)” Em suas razões recursais (ID. 18973655, p. 01-15), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) ingressou, na origem, com ação anulatória, buscando declarar a ilegalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON-DF com base em reclamação de uma consumidora; tendo requerido, inicialmente, a suspensão da exigibilidade do aludido crédito para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa mediante a utilização de seguro-garantia (p. 03); b) a despeito das alegações expostas na decisão recorrida, mostra-se possível o uso de seguro-garantia devidamente reconhecido pela SUSEP para a finalidade pretendida, pois ela “ostenta reconhecimento equivalente ao do depósito em dinheiro para fins de penhora” (p. 04-08). Requer, inicialmente, o deferimento liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida e determinar a suspensão da exigibilidade do mencionado crédito fiscal com base na garantia dada. Ao final, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial questionado e deferir a tutela de urgência pretendida, confirmando ou mesmo deferindo o pedido em questão (p. 12-15). Preparo realizado (ID. 18974565 e 18974566). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade de provimento do recurso não se mostra visível nesta análise inicial, sendo necessário averiguar, com cautela, se a instituição recorrente atendeu integralmente aos requisitos previstos na legislação, em especial o valor atualizado da dívida, acrescidos de juros de mora e outros eventuais encargos legais. Igualmente, não vislumbro risco de dano iminente ou irreversível a agravante, não tendo sido apontado nas razões recursais qualquer fato concreto que justifique uma imediata intervenção deste órgão recursal junto a instância de origem, motivo pelo qual entendo que o feito de origem deve prosseguir regularmente, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento pelo colegiado desta Turma Cível. Com estas considerações, INDEFIRO a tutela recursal pretendida. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora